Tribunal: STF
Processo: ARE 1396479
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 112, fl. 2):



    “Município. Pedido de condenação de concessionária de serviços de transporte ferroviário de cargas à manutenção da adequada limpeza nas áreas limítrofes às vias férreas. Sentença de procedência, que, ao contrário do alegado pela ré, preenche o requisito da fundamentação. Legitimidade ativa do Município, que tem o poder de polícia relacionado a assuntos locais de saneamento básico, meio ambiente e saúde pública. Obrigação da ré concessionária de serviço público de transporte ferroviário de cargas que tem o dever de manter a limpeza e a segurança das faixas de domínio das vias férreas. Obrigação contratual e legal. Art. 6º da Lei 8.987/1995 e arts. 12 e 13 do Decreto 1.832/1996. Recurso não provido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 125), foram rejeitados (Vol. 127).



    No RE (Vol. 123), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, RUMO MALHA SUL S/A alega que houve violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 23; 37, caput; e 93, IX, da CF/1988, uma vez que o Tribunal de origem, “ao julgar pela improcedência da ação mantendo a autuação exarada no auto de infração ao qual se busca a nulidade, deixou de observar as disposições contidas no art. 17 da Lei Complementar 140/2011 que afirma que, ao órgão ambiental licenciador – no caso, o IBAMA –, cabe o poder de autuar, fiscalizar e, se o caso, impor as sanções administrativas” (Vol. 123, fl. 9).



    Aponta, ainda, violação ao art. 17 da LC 140/2011, aduzindo que “sofreu uma condenação completamente indevida, uma vez que o órgão fiscalizador no caso em tela não seria o Município e sim o IBAMA”. 



    Aduz que “o MUNICÍPIO não pode, por conta própria, fiscalizar e aplicar sanções a quem executa obra licenciada por outro órgão ambiental, sob pena de ferir o pacto federativo (arts. 1º, ‘caput’, e 18, ambos da Constituição Federal)” (Vol. 123, fl. 10).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso aplicando a orientação fixadas nos Temas 339 e 660. Quanto ao mais, inadmitiu o RE ao fundamento de que incidem os óbices das Súmulas 279 e 280 (Vol. 142).



    No Agravo (Vol. 148), a parte refutou os óbices apontados.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 123, fl. 5):



    “11. Em cumprimento ao artigo 1.035, §2º, do CPC, a RUMO discorre a seguir sobre a repercussão geral da questão constitucional deduzida neste recurso extraordinário, sob o enfoque jurídico, social e econômico. 



    12. Nos termos do artigo 102, §3º, da Constituição Federal, faz-se necessária a demonstração da repercussão geral da questão constitucional discutida no processo, a fim de que esse Excelso STF admita o recurso extraordinário.



    13. A matéria havia sido regulamentada pela Lei Federal nº 11.418/2006, que acrescentou os artigos 543-A e 543-B ao CPC de 1973. A redação do §1º do artigo 1.035 do CPC vigente repete, ipsis literis, o revogado §1º do artigo 543-A do CPC/1973: “para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”.



    14. Segundo a doutrina mais abalizada, o requisito da repercussão geral caracteriza-se pelo binômio “relevância e transcendência”, isto é, a questão discutida nos autos, para ensejar a manifestação do STF, deve extrapolar o interesse subjetivo das partes, de maneira a alcançar uma maior dimensão da coletividade. Confira-se:



    […]



    15. Uma causa é provida de repercussão geral no momento em que o julgamento daquele recurso despertar interesse público. Assim, entendem-se por relevantes matéria que tenha reflexos ou econômicos, políticos, sociais e jurídicos.



    16. As questões aqui tratadas evidentemente ultrapassam os interesses individuais das partes, pois permeiam a aplicação de nova legislação em vigor em relação a acordo judicial previamente assinado. Os jurisdicionados em geral são todos os afetados pela análise da questão posta sub judice com a interposição do recurso.



    17. Como se demonstra ao logo do recurso, faz-se necessária uma análise dos princípios constitucionais de vigência, validade e aplicação de ato legislativo para a devida aplicação da Lei Complementar 140/2011, que fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da CF, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção do meio ambiente, sendo que a aplicação deve estar em consonância com o ordenamento jurídico.



    18. Ao não aplicar a Lei Complementar 140/2011, houve desrespeito ao artigo 5º da Constituição Federal, na medida em que se desrespeitou o princípio da legalidade. Nesse passo, a questão em voga permeia a aplicação e vigência do referido artigo. É inegável que o tema é de relevância nacional e eventual julgamento, independente do resultado, trará consequências de âmbito nacional.



    19. Por tais motivos, está presente o requisito constitucional da repercussão geral no caso, preenchendo-se a determinação do artigo 102, inciso III, §3º da Constituição Federal e artigo 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente